Tribunal: STJ
Processo: 5035685-03.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916947 - SC
(2025/0137971-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: DULCE DA ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DECENDIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente para manter incólume o aresto recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/03/2026
30/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5243dc28-91e5-439b-b0a5-83a46469afaf

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5243dc28-91e5-439b-b0a5-83a46469afaf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916947 - SC
(2025/0137971-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: DULCE DA ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DECENDIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente para manter incólume o aresto recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão
de admissibilidade, especificamente a deficiência de cotejo analítico e a incidência das Súmulas
e
(e-STJ, fls. 195-196).
7/STJ
83/STJ
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que impugnou
devidamente todos os fundamentos da decisão denegatória, insurgindo-se contra a incidência das
Súmulas

e
assim como contra a conclusão pela ausência de
284/STF, 83/STJ
7/STJ,
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

prequestionamento, equivocada por versar a controvérsia sobre matéria de ordem pública. Por
essas razões, requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora (e-STJ, fls. 214-219).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 222-224).
É o relatório.
VOTO
O recurso em análise merece prosperar, uma vez que o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 169-171) impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, exarada na il. instância
.
a quo
Assim, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRADESCO SEGUROS S.A.
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“Agravo de instrumento. Processo civil. Sistema Financeiro da Habitação.
Cumprimento de sentença. Interlocutório que acolhe a impugnação
apresentada, reconhece o excesso de execução e afasta a incidência de juros
de mora sobre a multa decencial. Insurgência autoral. Alegada preclusão
consumativa sobre o tema. Acolhimento. Incidência de juros de mora
determinada na sentença. Discussão não devolvida no apelo interposto pela
seguradora. Coisa julgada operada. Impossibilidade de revisitação da
temática. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 100).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 412 do Código Civil,
sob o argumento de que a multa decendial prevista no seguro habitacional deve ser limitada ao
valor da obrigação principal, sem a incidência de juros moratórios, conforme estabelecido no
acórdão transitado em julgado. Por essa razão, sustenta que o abatimento do referido encargo do
montante da condenação não encontra óbice na coisa julgada ou na preclusão, notadamente
por se tratar de matéria de ordem pública.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 136-141).
Extrai-se dos autos que, na origem, foi interposto agravo de instrumento contra
decisão, proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a ocorrência de excesso de
execução e afastou a incidência de juros moratórios sobre a multa decendial (e-STJ, fls. 16-17).
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que, conquanto o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de afastar esse encargo, a questão,
no caso, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, nos seguintes termos:

"O recurso comporta acolhimento.
E isso porque, o tema - multa decendial - encontra-se acobertado pelo
manto da coisa julgado, de modo que, não cabe mais discussão acerca da
incidência, no caso em tela, dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

Segundo se infere dos autos, o acórdão exarado por esta Quinta Câmara
de Direito Civil, que reformou, em parte, a sentença proferida na origem,
embora tenha limitado a multa decendial ao valor da obrigação principal,
observado os termos do artigo 412 do Código Civil, nada teceu sobre a
determinação contida na sentença quanto a incidência de juros de mora.
E assim não se fez poque esse tópico - juros de mora -, não foi devolvido à
apreciação do Órgão Colegiado, já que a parte interessada pelo seu
afastamento - seguradora -, apenas impugnou a aplicabilidade da multa
decendial, quedando-se silente sobre esse ponto no recurso por si interposto.
Portanto, uma vez operada a coisa julgada, não cabe nova discussão acerca
da incidência ou não dos juros de mora e da correção monetária no cálculo
da multa decendial. (...)
Desse modo, ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
seja no sentido da não incidência de juros de mora no cálculo da multa
decendial, no caso em apreço, diante do fato de que a previsão contida na
sentença não ter sido revogada, ensejando, assim, a imutabilidade do
decidido, devida a incidência de juros de mora no cálculo da multa
decendial."

Desse modo, tendo o Tribunal
afastado a pretensão do recorrente sob o
a quo
fundamento de que operada, sobre ela, a coisa julgada, deixando, pois, de analisar a questão sob
o viés da alegada violação do artigo 412 do Código Civil, é patente que o recurso especial carece
de dispositivo com normatividade para conhecimento da pretensão recursal. Por essa razão,
incide o óbice da
. Nesse sentido:
Súmula 284/STF

"PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
356/STF.
SÚMULAS 283 E
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
284/STF.
PROBATÓRIA.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 284/STF.
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos
embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282
e 356 do STF.
3. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
5. Ademais, a modificação do entendimento do Tribunal de origem
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal. Incidência da
art. 105
Súmula 284 do STF, por analogia.
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 3.010.119/GO,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 730 DO STF.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por
incidência da Súmula 284/STJ.
2. Pretendeu a parte o reconhecimento da imunidade prevista no
VI,
art. 150
"c", da Constituição Federal com os requisitos expressos no
I, II, III,
art. 14,
do CTN. Todavia, a Sentença julgou improcedente o pedido entendendo que
"a atividade desenvolvida pelas requerentes tem por escopo beneficiar
somente os empregados e administradores das organizações que as
patrocina, não se equiparando às instituições de assistência social, de modo
que impertinente o pedido formulado na inicial".
3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal amparada em alegada
violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo apto a amparar a tese defendida no Recurso Especial, incidindo
o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Para alterar o entendimento firmado pela instância de origem (conforme a
de que a Fundação Sanepar de Assistência Social "não faz
Súmula 730/STF)
jus à imunidade tributária, pois não exerce atividade de assistência social,
tampouco cumpre os requisitos previstos no artigo 14 do CTN", "por se tratar
de entidade privada fechada de assistência à saúde e previdência social,
contando com participação onerosa dos beneficiários para o seu custeio",
seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada a este Superior Tribunal de Justiça ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.808.271/PR,
Ministro HERMAN BENJAMIN
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/6/2021,
1/7/2021.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DISPOSITIVO LEGAL INCOMPATÍVEL COM A TESE SUSTENTADA.
CONTRATO DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. REEXAME DE
CONTRATO E DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E
7/ DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há
incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido
no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula n.
(...)"
284 do STF.
(AgInt no
Rel.
REsp 1503675/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
20/03/2018,
27/03/2018)

Assim, a ocorrência da coisa julgada - fundamento central, autônomo e suficiente à
manutenção do v. acórdão recorrido - não foi devidamente impugnada nas razões do recurso
especial, atraindo a incidência da
, segundo a qual "
Súmula 283 do STF
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
". Nesse sentido:
suficiente e o recurso não abrange todos eles

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra MARIA
,
ISABEL GALLOTTI Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
.
19/6/2024)

Por fim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 283 e
284 do STF na alínea "a" também obsta o conhecimento do recurso quanto à alínea "c" do
permissivo constitucional. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONTO INDEVIDO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
ALIMENTOS.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu recurso especial.
2. Ação de restituição de valores
danos morais por descontos indevidos de
c/c
alimentos em folha; sentença de parcial procedência; acórdão que reconhece
dano moral.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber
se o acórdão contrariou o
§ 1o, da CLT, ao definir a base de cálculo
art. 457,
dos alimentos; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização
de sustentação oral após adiamento, por ofensa aos arts. 7o e 937, I, do CPC
e ao
o, LV, da Constituição Federal; e (iv) saber se há divergência
art. 5
jurisprudencial quanto à inclusão de horas extras na base de cálculo dos
alimentos.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
5. O Tribunal de origem concluiu que os critérios para os descontos de
alimentos estavam definidos no ofício judicial, cabendo à empregadora
apenas cumprir a determinação, sendo-lhe vedado ampliar a base de cálculo
para incluir verbas não indicadas. A recorrente não rebateu esse fundamento,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
6. Não houve prequestionamento da matéria relativa ao
§ 1o, da
art. 457,
CLT, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 do STF.
7. A análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal refoge da
competência do STJ.
8. Quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal de origem constatou que
foram renovados os atos de publicação para ciência da nova data de
julgamento, com orientação expressa sobre a necessidade de renovação da
inscrição para sustentação oral, o que não foi realizado pelo advogado da
recorrente. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, incidindo a Súmula 83 do STJ.
9. A apreciação do dissídio jurisprudencial está prejudicada ante a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional sobre a mesma questão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide de modo claro e suficiente as questões relevantes. 2. A falta
de impugnação de fundamento autônomo e a ausência de prequestionamento
dos dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso especial
(Incidência das Súmulas n. 283 e 282 do STF). 3. Não se conhece do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A incidência das Súmulas n. 283
e 284 do STF impede a análise do dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão."
(
relator
AREsp n. 2.725.785/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
.
art. 1.022)
2. A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada
é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.733.520/MS,
Ministro
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
RAUL ARAÚJO
12/4/2021,
13/5/2021.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:31
Código de Controle do Documento: a5a96a8f-deb8-44dc-a624-3787716dafac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.916.947 / SC
Número Registro: 2025/0137971-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50153320820228240033 50356850320248240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: DULCE DA ROCHA
ADVOGADOS : LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : LUIZ TRINDADE CASSETTARI - SC002794
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
AGRAVADO
: DULCE DA ROCHA
Documento eletrônico VDA55529589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: a1b9b87c-af53-487b-93e5-62fefc025b29

ADVOGADOS : LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: a1b9b87c-af53-487b-93e5-62fefc025b29